Tribunal: TJBA
Processo: 0000044-63.1998.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000044-63.1998.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: CLAUDIO EDUARDO SILVA FRANCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou prescrito o crédito exequendo no valor de R$ 539,67, fundado em contrato de adesão a produtos e serviços bancários, reconhecendo a prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por mais de sete anos. Após a suspensão do feito em 14.12.1999, o credor somente se manifestou novamente em 07.03.2007, o que foi interpretado pelo juízo de origem como abandono da causa. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se houve efetivamente a configuração da prescrição intercorrente, considerando os requisitos estabelecidos pela jurisprudência: intimação do credor, sua subsequente inércia injustificada e a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional previsto para a pretensão material. III. Razões de decidir O contrato exequendo se refere a cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 44 da Lei 10.931/2004 e artigo 70 do Decreto 57.663/66. Houve paralisação do feito por período superior a sete anos, de 14.12.1999 a 07.03.2007, sem qualquer diligência por parte do credor. A Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica à espécie, pois a hipótese não trata de demora na citação, mas de inércia voluntária e prolongada do autor da execução. A prescrição intercorrente visa a segurança jurídica, sendo suficiente a verificação objetiva da paralisação processual superior ao prazo legal. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0000044-63.1998.8.05.0199, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL SA e, como Apelado, CLAUDIO EDUARDO SILVA FRANCA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto